Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-27.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707050-27.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA DE CASSIA MACEDO MAIA RECORRIDO: ALEXANDRE DE MACEDO MAIA, FLAVIO CRISTIANO MAIA, LAURA CRISTINA MAIA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RITA DE CASSIA MACEDO MAIA, parte autora, face à decisão que determinou o arquivamento foi feito. Em suas razões, a parte recorrente pugna pela reforma de decisão do juízo de origem para recebimento da denominada Querela Nulitatis. É o relato do necessário. Reza o art. 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei 9.099/95, nos termos do seu art. 41 e nos termos do art. 77 do RITR, o recurso inominado é cabível contra sentença, o que não é a hipótese dos autos. Conforme bem consignado pelo juízo de origem, já houve a interposição de recurso inominado pela parte recorrente, ao qual foi negado provimento e mantida a sentença de extinção que já transitou em julgado. Dessa forma, é manifestamente inadmissível o recurso interposto e com fulcro no art. 11, inciso IV do RITR, nego seguimento ao recurso. Sem custas e sem honorários ante a gratuidade de justiça concedida. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator